Tribunal: STF
Processo: ARE 1315319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO AO PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA DIRETA E LITERAL À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA OJ 123 DA SBDI-2/TST. Não se tratando de execução fiscal ou de questões vinculadas a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (artigo 896, § 10, da CLT), a admissibilidade do recurso de revista em processo que se encontra em fase de cumprimento da sentença depende de demonstração inequívoca de ofensa direta e literal a dispositivo da Constituição Federal, nos termos do artigo 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266/TST. No caso, possível ofensa aos dispositivos constitucionais apontados seria apenas reflexa/indireta, uma vez que a análise perpassaria, necessariamente, pelo exame da legislação infraconstitucional. Ademais, não viola a coisa julgada a decisão do Regional em que interpretado o título executivo sem atentar contra a literalidade de suas disposições. Aplicação analógica da Orientação Jurisprudencial 123 da SBDI-2/TST. Julgados do TST. Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor dado à causa (R$ 30.000,00), o que perfaz o montante de R$ 600,00, a ser revertido em favor do Executado, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente